Tribunal: TJMT
Processo: 0002366-35.2015.8.11.0024
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002366-35.2015.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO SERGIO BARROSO - CPF: 013.034.771-06 (APELANTE), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Gentil Orestes Casarin (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENTIL ORESTES CASARIN - CPF: 114.129.410-91 (VÍTIMA), THIAGO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 038.991.031-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS FERNANDES - CPF: 018.975.461-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO JOEL GOMES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ROLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO JOEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 118.194.549-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL MIRANDA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGUES FERREIRA BARROSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL MIRANDA DA SILVA - CPF: 040.021.621-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO E AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - DEPOIMENTOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E CORRÉU - RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA - AUXÍLIO MATERIAL

- FUGA DO LOCAL DO CRIME - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - PRESCINDIBILIDADE DE EXAME PERICIAL - AUTO DE CONSTATAÇÃO - MEIO IDÔNEO - QUALIFICADORA PRESERVADA - ENUNCIADO 8 TJMT - JULGADOS STJ, TJMT E TJMS - RECURSO DESPROVIDO.

Responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo o agente que presta
auxílio material ao executor
“dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime
”

(TJMT, AP NU 0002396-74.2019.8.11.0042).

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, sobretudo pela confissão extrajudicial do comparsa, corroborada pelos testemunhos dos policiais e pela declaração da vítima, impossível acolher-se o pleito absolutório. II – O agente que, em auxilio ao comparsa, promove a fuga da cena do crime, é coautor, visto que, para tanto, não é necessário o prévio ajuste entre os meliantes, bastando que tenham consciência de estarem contribuindo para a ação delituosa.”
(TJMS, Apelação Criminal nº 0000497-63.2019.8.12.0058)

Os depoimentos policiais, harmônicos com as declarações do corréu e o Relatório de Diligência, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado 8).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto,
“sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial”
(STJ, AgRg no REsp 1810571/RS).

O exame pericial indireto [Auto de Constatação em Local de Delito] subscrito por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias que demonstram a
“violação da janela”

“constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo”
(STJ, AgRg no HC).

“
Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo
” (TJMT, Ap N.U 1001026-61.2021.8.11.0078).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002366-35.2015.8.11.0024 - COMARCA
DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

APELANTE(S): PAULO SÉRGIO BARROSO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PAULO SÉRGIO BARROSO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de ação penal (PJe NU 0002366-35.2015.8.11.0024), que o condenou por furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, bem como ao pagamento de indenização à vítima por danos materiais e moral, no valor de 2 (dois) salários mínimos - art. 155, § 4º, I e IV, do CP - (ID 171566346).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) o rompimento de obstáculo não estaria caracterizado por não ter sido realizado laudo pericial.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 171566349).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 154717925).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas (artigo 155, §4º, I e IV, do CP) - Sentença condenatória - Recurso da defesa: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório e, subsidiariamente, pelo mesmo fundamento, pede a exclusão da qualificadora de crime praticado mediante rompimento de obstáculo - IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório, por evidenciar claramente não só a autoria e materialidade delitivas, mas também a qualificadora do rompimento de obstáculo - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 176750187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 21 de agosto de 2.015, por volta das 03h10m, no estabelecimento empresarial denominado “Restaurante Casarin”, situado na Rua Cipriano Curvo, nº 634, Centro, nesta Cidade e Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os denunciados RODRIGUES FERREIRA BARROSO, PAULO SÉRGIO BARROSO, ROBERTO CARLOS FERNANDES e JOEL MIRANDA DA SILVA, agindo com animus rem sibi habendi, em concurso de agentes - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum -, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, em proveito próprio, coisas alheias móveis.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, os denunciados RODRIGUES, ROBERTO e JOEL, após arrombarem a janela localizada na lateral do referido estabelecimento empresarial, (cf. auto de constatação de fls. 32/37 - IP), adentraram no local e de lá subtraíram os seguintes objetos: 03 (três) carneiros inteiros de 50kg (cinquenta quilos) cada; 02 (duas) costelas suínas inteiras; 01 (um) lombo suíno inteiro com cerca de 08kg (oito quilos); 17 (dezessete) coxas e sobrecoxas de frango; 10kg (dez quilos) de coxão mole bovino cortados em bifes; cerca de 05kg (cinco quilos) de patinho bovino, 01 (um) pacote de 05kg (cinco quilos) de lingüiça; 20kg (vinte quilos) de carne assada; 01 (uma) balança eletrônica da marca Filizola, 01 (um) liquidificador industrial; 03 (três) facas de cozinha, da marca Tramontina, de cabo grande, 01 (um) fardo de refrigerante Coca-Cola de 2l (dois litros), 01 (uma) caixa de cerveja em latas; 02 (duas) garrafas de vodka da marca Smirnoff; 01 (um) litro de conhaque da marca Dumus e 01 (um) aparelho de DVD de cor preta, objetos avaliados em R$ 6.165,00 (seis mil, cento e sessenta e cinco reais), pertencentes à vítima Gentil Orestes Casarin. Ato contínuo, de posse das res furtiva eh, os denunciados empreenderam fuga do local no veículo VW Gol, de cor branca, conduzido pelo denunciado PAULO SÉRGIO, com destino à residência de terceira pessoa parente dos denunciados RODRIGUES e PAULO, onde fora efetuada a divisão da res furtiva [...].

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia RODRIGUES FERREIRA BARROSO, PAULO SÉRGIO BARROSO, v. “SERJÃO”, ROBERTO CARLOS FERNANDES, v. “SAPO”, e JOEL MIRANDA DA SILVA como incursos no artigo 155, §4º, I e IV, do Código Penal Brasileiro [...].”
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça – ID 171566336 – fls. 1/4)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Embora o réu não tenha confessado a prática delitiva, nota-se que este quem deu o suporte ao seu irmão Rodrigues para o transporte das mercadorias furtadas, além de terem localizado parte dela na sua residência.

Logo, autoria e materialidade delitiva restam sobejadamente comprovadas.

Nestes termos, o TJMT já se posicionou: [...] (TJ-MT 00083814720158110015 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 06/04/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2021)

Pois bem, diante de tais relatos, bem como dos documentos que acompanham a incoativa, que atestam a materialidade delitiva, não há dúvidas de que o acusado Paulo Sérgio Barroso foi o autor do furto descrito na denúncia, comprovando-se a justa causa delitiva do artigo 155, §4º, I e IV.

No tocante ao arrombamento e o concurso de pessoas entendo que essas restam demonstradas pelo conjunto probatório, como pelas oitivas na fase inquisitiva e corroboradas em juízo.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal: [...] (Ap 89084/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/09/2016, Publicado no DJE 15/09/2016)

Assim dispõe o Enunciado n. 8 da Turma de Câmara Criminais Reunidas do TJMT:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Nesse sentido já decidiu a jurisprudência: [...] (Ap 106357/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 22/11/2016).

Destaco que como foi comprovada a existência de duas qualificadoras do furto, a do arrombamento e a do concurso de agentes, por razoabilidade, uma será considerada na primeira fase da dosimetria, como consequências do crime, uma vez que teve a vítima o seu estabelecimento comercial arrombado e a segunda para qualificar o delito.

Em relação à aplicação da pena do acusado observo existir as consequências do crime como desfavorável (art. 59 do CP), conforme fundamentação supra.

Na segunda fase de aplicação das penas não há atenuantes e agravantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, não haverá a incidência de causas de aumento ou diminuição de pena. [...]

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RODRIGUES FERREIRA BARROSO, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal e art. 62 do Código de Processo Penal, ABSOLVO os réus JOEL GOMES DE OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS FERNANDES, TIAGO DA SILVA ALMEIDA, JOÃO JOEL GOMES DE OLIVEIRA E ROLANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, nos termos do art. 386, VI, do CPP, e com fundamento no 387 do Código de Processo Penal, julgo procedente a denúncia para CONDENAR PAULO SÉRGIO BARROSO pela prática do crime do artigo 155, §4º, I e IV do Código Penal, de modo que passo a dosar a sua pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput, do Diploma Penal. [...]

As consequências do crime são valoráveis, conforme fundamentação e, por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que fixo à pena-base privativa de liberdade do delito imputado ao denunciado em 2 anos e 3 meses e 0 dia de reclusão, e 11 dias-multa.

Não existem atenuantes e agravantes valoráveis, assim, mantenho a pena provisória em 2 anos e 3 meses e 0 dia de reclusão, e 11 dias-multa.

Por fim, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena em 2 anos e 3 meses e 0 dia de reclusão, e 11 dias-multa, esta à base 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, por ser necessária e suficiente à prevenção e reprovação do delito. [...]

Diante da regra contida no artigo 33, §2º, “c” do Código Penal, deve o réu iniciar o cumprimento de sua reprimenda no regime aberto, com a possibilidade de aplicação das benesses do artigo 44, devendo sua reprimenda ser substituída por duas restritivas de direito a critério do juízo das execuções penais. [...]

Nos termos do art. 387, IV, do CPP, diante do pedido expresso do Ministério Público, a título de reparação de danos, fixo 2 salários-mínimos vigentes para indenizar os danos materiais e o abalo moral sofrido pela vítima.

Condeno o réu Paulo Sérgio Barroso em custas processuais, na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, observando-se o disposto no artigo 98, § 3º do CPC [...].”
(Leonísio Salles de Abreu Júnior, juiz de Direito – ID 171566346)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Constatação em Local de Delito e anexo fotográfico (ID 171566336 - fls. 44/47), Relatório de diligência e anexos fotográficos (ID 171566336 - fls. 48/55), Auto de Apreensão (ID 171566336 - fls. 59), Auto de Avaliação (ID 171566336 - fls. 184/185) e Auto de Entrega (ID 171566336 - fls. 186), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Dulciney Alcantara de Campos, Investigador de Polícia (ID 171566336 - fls. 7/9), Robson Furtado da Silva, Investigador de Polícia (ID 171566336 - fls. 10/11), Gentil Orestes Casarin, vítima (ID 171566336 - fls. 12/13), Rolandro Rodrigues de Oliveira, codenunciado (ID 171566336 - fls. 14/16), PAULO SÉRGIO BARROSO, apelante (ID 171566336 - fls. 17/19), Thiago da Silva Almeida, codenunciado (ID 171566336 - fls. 20/22), Roberto Carlos Fernandes, codenunciado (ID 171566336 - fls. 23/25), João Joel Gomes De Oliveira, codenunciado (ID 171566336 - fls. 26/28), Rodrigues Ferreira Barroso, corréu e irmão do apelante (ID 171566336 – fls. 29/31) e Joel Miranda da Silva, codenunciado (ID 171566336 – fls. 32/34),

Em Juízo, colheram-se as declarações de Dulciney Alcantara de Campos, Investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 171566338), Edyrley Gomes da Silva, Investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 171566338), Gentil Orestes Casarin, vítima (Relatório de Mídias - ID 171566338), Rolandro Rodrigues de Oliveira, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 171566338), e o apelante (Relatório de Mídias - ID 171566338).

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos da vítima [Gentil Orestes Casarin] e dos investigadores de Polícia [Edyrley Gomes da Silva e Dulciney Alcantara de Campos], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 21.8.2015, por volta das 03h10 da madrugada, alguns agentes
“arrobaram a janela”
, adentraram ao seu estabelecimento comercial denominado “Restaurante Casarin”, localizado à Rua Cipriano Curvo, nº 634, Centro, Chapada dos Guimarães/MT, e subtraíram 3 (três) carneiros inteiros, pesando 50kg cada, 2 (duas) costelas de porco, 1 (um) lombo de porco, 23 kg (vinte e três quilos) de lombo de costelas bovinas, 17kg (dezessete quilos) de coxas e sobrecoxas de frango, 10kg (dez quilos) de coxão mole, 5kg (cinco quilos) de patinho, 5kg (cinco quilos) de linguiça, 20kg (vinte quilos) de carne assada, 1 (uma) balança eletrônica da marca Filizola, 1 (um) liquidificador industrial, 3 (três) facas de cozinha da marca Tramontina, 1 (um) fardo de Coca-Cola, 1 (uma) caixa de cerveja, 2 (duas) garrafas de vodka Smirnoff, 1 (um) litro de conhaque Dumus e 1 (um) aparelho de DVD (ID 171566336; Relatório de Mídias - ID 171566338).

As diligências realizadas pelos policiais civis Edyrley Gomes da Silva e Robson Furtado da Silva [análise das imagens das câmeras de segurança do local] permitiram identificar o veículo utilizado na fuga [Gol de cor branca, placas JYA 5912], bem como o executor do furto [Rodrigues Ferreira Barroso] e sua residência, na qual foram encontrados parte dos objetos subtraídos (Relatório Policial - ID 171566336)

Constata-se que o apelante [PAULO SÉRGIO BARROSO] foi o responsável pelo auxílio material [fuga do executor e transporte dos bens subtraídos], utilizando seu veículo Gol de cor branca, placas JYA 5912, conforme narrativa do corréu Rodrigues Ferreira Barroso, na Delegacia de Polícia (ID 171566336 – fls. 29/31), porém teve a punibilidade extinta em razão de sua morte.

A escusa do apelante [de que apenas levou seu irmão até a casa dele sem ter conhecimento do furto] afigura-se inverossímil por ter transportado diversos objetos [carnes, balança, liquidificador e bebidas], em período noturno [3h10min], que foram colocados no interior de seu veículo, quando estacionado em frente ao estabelecimento comercial.

Frise-se que alguns itens, inicialmente retirados do interior do “Restaurante Casarin”, foram deixados na parte externa [em uma área localizada nos fundos] porque não couberam no veículo
do apelante (ID 171566336), a evidenciar seu conhecimento acerca da subtração.

Com efeito, responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo, a exemplo o agente que presta auxílio material ao executor
“dando-lhe carona para empreender fuga do local do crime
”
(TJMT, AP NU 0002396-74.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2020).

O envolvimento do apelante
no furto está demonstrado pela
declaração do corréu [
Rodrigues Ferreira Barroso], informações existentes no Relatório Policial [análise das imagens das câmeras de segurança do local], bem como depoimentos dos
investigadores de Polícia [Edyrley Gomes da Silva e Dulciney Alcantara de Campos]
, em Juízo,
os quais

afigura-se idôneos “
para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Aplicável o seguinte aresto do e. TJMS:

“Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, sobretudo pela confissão extrajudicial do comparsa, corroborada pelos testemunhos dos policiais e pela declaração da vítima, impossível acolher-se o pleito absolutório. II – O agente que, em auxilio ao comparsa, promove a fuga da cena do crime, é coautor, visto que, para tanto, não é necessário o prévio ajuste entre os meliantes, bastando que tenham consciência de estarem contribuindo para a ação delituosa.”
(Apelação Criminal nº 0000497-63.2019.8.12.0058 - Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva - 25.5.2021)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Em relação à qualificadora de rompimento de obstáculo, a vítima [Gentil Orestes Casarim] ressaltou que, ao chegar em seu estabelecimento comercial [“Restaurante Casarin”], por volta das 6h30min, percebeu que haviam
“estourado a grade, arrombado uma janela”
e entrado por essa abertura para subtrair seus bens.

Os investigadores de Polícia Edyrley Gomes da Silva e Robson Furtado da Silva elaboraram Auto de Constatação em Local de Delito e anexo fotográfico), no qual constataram que
“houve arrombamento da janela lateral esquerda dos fundos, a qual localizava o exaustor
” (ID 171566336 – fls. 44/47).

O c. STJ possui entendimento de que o exame pericial não se constitui o único meio para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo no furto, “
sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
” (AgRg no REsp 1810571/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador convocado do TJPE] - Julgado em 22.10.2019).

O exame pericial indireto [Auto de Constatação em Local de Delito] subscrito por agentes policiais, no qual foram juntadas fotografias que demonstram a
“violação da janela”
“
constitui meio de prova idôneo para configurar a qualificadora do rompimento de obstáculo
” (STJ, AgRg no HC n. 545.671/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 14.2.2020).

No mesmo sentido, anote-se julgado desta e. Câmara:

“
Descabe o decote da qualificadora se o arrombamento está suficientemente comprovado nos autos por meio de laudo de constatação do local do crime, em consonância com os demais elementos juntados, comprovando, assim, o rompimento de obstáculo
.” (TJMT, AP NU 1001026-61.2021.8.11.0078 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022)

Assim sendo, a qualificadora do furto [rompimento de obstáculo] deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023